Tribunal: TJPA
Processo: 0812545-94.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812545-94.2017.8.14.0006

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA CORREA LIMA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-

Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado.

2-

O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015.

3-

A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

4-

No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes.

5-

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO

Nº 0812545-94.2017.8.14.0006
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua (ID Num. 1577462) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente a ação intentada por
RAIMUNDA CORREA LIMA
, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ –IASEP forneça a nutrição enteral mensalmente normocalórica, normoprotéica (nutri enteral soya ou similar), 1400Kcal/dia (1,2 litros), por tempo indeterminado à interessada RAIMUNDA CORREA LIMA, conforme Laudo Médico.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas judiciais por isenção legal e sem honorários

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC).

P.R.I. e Cumpra-se.

Ananindeua, 03/12/2018.

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública.”

Irresignado, o IASEP interpôs recurso inominado (ID Num. 1577464), sustentando a falta de cobertura do Programa Assist. Lar, disponibilizado pelo plano IASEP, para o fornecimento de alimentação enteral conforme requerido pela autora, pois a nutrição enteral compõe a terapia sequencial, cujas cotas contínuas são disponibilizadas em 10 unidades, com o objetivo de realizar a transição da alimentação industrializada para a alimentação artesanal, produzida na casa do paciente.

Alegou não ser possível a aplicação dos arts. 6º, 196 e 230 da CR/88 em relação ao IASEP, cujo plano não configura serviço público de saúde lato sensu, não podendo ser comparado ao Sistema Único de Saúde – SUS, por ser destinado exclusivamente aos servidores públicos estaduais e seus dependentes.

Suscitou o princípio da legalidade para defender que não haveria ilegalidade no fornecimento de apenas 10 dias de alimentação enteral e depois ensinar a família a fazer a transição.

Asseverou que estaria caracterizado o periculum in mora inverso, em razão do risco de efeito multiplicador da decisão.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença.

Em contrarrazões ao recurso (ID Num 1577468), a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão de erro grosseiro, pois o recurso cabível na hipótese é a apelação, conforme delineado no Código de Processo Civil, não se podendo admitir a fungibilidade recursal neste caso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu douto 3º Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, opinou pelo não conhecimento do recurso. (ID Num. 1851068).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso interposto não merece qualquer conhecimento.

Isso porque, o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido da apelada, fato que viola a regra disposta no artigo 1.009, do CPC/15.

Verifica-se, portanto, a ausência do requisito intrínseco de admissibilidade denominado “cabimento”, fato que impõe o não conhecimento do recurso interposto.

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

No caso em tela, todavia, não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso.

Neste sentido, colaciono julgados que reforçam o meu entendimento:

“EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Autora que alega a ocorrência de prejuízos em razão da não localização de seu veículo pelo sistema de rastreamento veicular administrado pela ré. - Sentença vergastada que, afirmando não ser a ré uma sociedade seguradora, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Parte demandante que interpôs recurso inominado ao invés de apelação, visando à reforma da referida sentença. Processo que tramitou em vara cível comum, não tendo sido submetido às regras da Lei nº 9.099/95. - Hipótese de erro grosseiro que inviabiliza até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade. - Precedentes deste Tribunal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC/2015”. (AP nº 0041367-98.2020.8.19.0001. Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO Julgamento: 12/07/2021 VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DE VARA CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE. O RECURSO CABÍVEL, NO CASO EM EXAME, É A APELAÇÃO. ART. 1009 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, DO CPC.” (AP nº 0021086-37.2015.8.19.0021. Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 09/03/2021 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Além de interpor o recurso incorreto, o IASEP endereçou-o

erroneamente ao Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Ananindeua e requereu sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis para os devidos fins de direito.

O feito em tela, como se percebe, tramitou no Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua sob o procedimento ordinário, regido pelo CPC/2015, e não em Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, disciplinado pela Lei nº 12.153/2009 e que segue procedimento próprio. Tampouco se trata de processo regido pela Lei nº 9.099/95, que também tem procedimento específico.

Por tais motivos, conclui-se que o equívoco da autarquia estadual não se resume a um simples erro na nomenclatura do recurso cabível na espécie, mas de verdadeira confusão quanto ao Juízo competente – tanto a quo quanto ad quem –, ao procedimento seguido no presente feito, bem como ao próprio recurso a ser interposto. Significa dizer que o recorrente interpôs recurso inominado porque efetivamente entendeu que atuava perante o Juizado Especial.

Tal situação configura erro grosseiro, inescusável, a obstar a

aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(...)

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgado evocado na decisão monocrática (ID nº 1812974) para receber como apelação o presente recurso inominado não se aplica ao presente caso, pois o REsp nº 1.728.836, conforme verificado da leitura do voto do Ministro Relator, tratava de “mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés

de recurso de apelação” – o que, conforme amplamente demonstrado, não ocorreu aqui, pois o IASEP não se limitou a indicar incorretamente o nome do recurso, mas cometeu erro crasso no seu endereçamento, pedido de remessa dos autos e fundamentação, a indicar que acreditava estar litigando em sede de Juizado Especial.

Isso posto, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no presente caso, pelas razões exaustivamente expostas, tem-se que o presente recurso NÃO DEVE SER CONHECIDO..”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, nego conhecimento ao presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022